Tribunal: TJBA
Processo: 2001140-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo de Execução Penal: 2001140-46.2025.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Agravante: Marcelo de Carvalho Santos Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, ENGLOBANDO PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CONFORME PREVISÃO DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A COMPATIBILIDADE ENTRE AS ESPÉCIES DE SANÇÃO PARA EFEITO DE UNIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de execução penal interposto por apenado condenado à pena cumulativa de reclusão e detenção, insurgindo-se contra decisão que determinou a unificação das reprimendas para fins de execução penal, conforme o art. 111 da LEP. A defesa pleiteia a dissociação das penas, sob argumento de que possuem natureza jurídica diversa, requerendo execução autônoma e cálculo separado de benefícios, em atenção ao princípio da individualização da pena. II. Questão em discussão Verifica-se a controvérsia quanto à possibilidade jurídica de unificação de penas privativas de liberdade de espécies distintas (reclusão e detenção), com repercussões na fixação do regime e concessão de benefícios executórios. III. Razões de decidir 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal autoriza a unificação das penas privativas de liberdade impostas ao apenado, independentemente da espécie (reclusão ou detenção), com vistas à racionalização da execução penal. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que reclusão e detenção são sanções de mesma natureza – privativas de liberdade –, sendo juridicamente admissível sua soma para definição de regime e concessão de benefícios (STJ, AgRg no REsp 2.063.713/MG; EAREsp 1.666.761/PR). 3. A individualização da pena não é violada pela unificação prevista na LEP, que se orienta pela sistematicidade e unidade do sistema penal. 4. A pretensão defensiva de execução fracionada das reprimendas carece de respaldo normativo e contraria os fins da jurisdição executória, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese Agravo de Execução Penal conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É juridicamente admissível a unificação de penas privativas de liberdade de reclusão e detenção para fins de execução penal, nos termos do art. 111 da LEP, sendo inaplicável a distinção ontológica entre tais reprimendas para impedir o somatório." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 111; Código Penal, arts. 33, §2º, alínea “a”, 69 e 76. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.063.713/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2023; STJ, EAREsp 1.666.761/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/12/2020; STJ, AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2001140-46.2025.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como partes, na qualidade de agravante, Marcelo de Carvalho Santos, representado pela Defensoria Pública, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator.